Tribunal: STF
Processo: ARE 1468346
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Desacato e vias de fato (violência doméstica). Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do acervo fático-probatório. Súmulas nº 282, 356, 279 e 280/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2.  A parte não conseguiu demonstrar que houve o devido prequestionamento das matérias suscitadas, o que, conforme já apresentado na decisão agravada, impede o seguimento do recurso extraordinário. Hipótese de incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.